Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722694-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: 23.674.620 MARIA DOS ANJOS DE FREITAS, ATLANTIS TECHNOLOGIES LTDA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ANTONIOLI, L H ANTONIOLI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelas Agravantes, Aero Robot Vant Drone (23.674.620 Maria dos Anjos de Freitas) e Atlantis Technologies Ltda., em face da decisão deste Relator (ID 60243951) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade, com fundamento no art. 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos: “Ao proceder ao exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Consoante relatado, as Agravantes insurgem-se quanto ao teor de decisão saneadora que (i) rejeitou as preliminares de incompetência territorial e inépcia da petição inicial suscitadas pelos Réus/Agravados; (ii) entendeu que as circunstâncias que ensejariam a pretensa carência do direito de ação deverão ser dirimidas na análise de mérito da demanda; (iii) considerou presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; e (iv) deferiu a produção de provas orais requeridas pelas partes. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento que fixa os pontos controvertidos ou que delimita os contornos da demanda (CPC/15, art. 321). Confira-se: “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno. 1.1. Em suas razões, o embargante assevera que o acórdão incorreu em omissão. Alega que o acórdão restou omisso em relação às teses jurídicas relacionadas ao precedente firmado no Acórdão 1628482 (Apelação Cível) de relatoria do Desem. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/10/2022. Narra que foi omisso também em demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, tampouco, demonstrou a superação do entendimento previsto no Acórdão 1628482. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. Não se verifica a omissão alegada no acórdão, pois o julgado expôs, de forma clara e inteligível, que a matéria em discussão no agravo de instrumento, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 3.1. O aresto foi expresso ao mencionar que não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão do juiz de saneamento e organização do processo, pela qual foram delimitadas as questões a serem discutidas em posterior decisão de mérito, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp's Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 3.2. É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). 3.3. Jurisprudência: "[...] 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]" (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). 3.4. Por fim, a parte embargante alega omissão no aresto porquanto deixou de aplicar "precedente" mencionado em sua fundamentação. 3.5. Ocorre que o precedente citado pela parte se refere, em verdade, em uma jurisprudência desta Corte que, como é cediço, não vincula a atuação do órgão jurisdicional ao decidir a demanda, ainda que verse sobre controvérsia similar. Ou seja, a eficácia da jurisprudência é apenas persuasiva na apreciação de casos semelhantes, não obrigado o magistrado a adotá-lo em sua razão de decidir. 4. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação do embargante com o resultado da decisão. 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 5. Embargos rejeitados.” (Acórdão 1713523, 07405851820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATO IMPUGNADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO DIPLOMA ADJETIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE INVIABILIZAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O artigo 1.015 do Diploma Adjetivo comporta rol dotado de taxatividade, cuja mitigação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível em casos excepcionalíssimos, em que haja demonstração concreta de inviabilidade de se aguardar o término da marcha processual perante a primeira instância para se apreciar certas e determinadas matérias, sob pena de prejudicialidade. 2 - Cuidando-se de decisão referente ao mero saneamento do Feito originário, por meio da qual, dentre outros temas, foi delimitada a matéria a ser objeto de produção probatória, é descabida a interposição de Agravo de Instrumento, haja vista que tal questão não acarreta prejuízo imediato e irreparável ao regular deslinde do Feito, nada impedindo que seja, oportunamente, reapreciada por este Tribunal de Justiça quando do exame sobre a (im)pertinência das razões ou contrarrazões da Apelação eventualmente interposta. 3 - A decisão interlocutória agravada não julgou parcialmente o mérito da demanda, mas apenas fixou os pontos controvertidos da lide, não sendo cabível, portanto, a interposição de Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1333018, 07501299820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ROL. URGÊNCIA. I - A r. decisão de saneamento do processo, na qual o MM. Juiz fixa os pontos controvertidos, define a distribuição do ônus da prova pela regra ordinária e defere a produção probatória documental não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, nos termos definidos pelo e. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo de interno desprovido.” (Acórdão 1263318, 07047469720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto não desafia pronunciamento judicial com carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau se limitou a determinar a intimação da parte ora agravante para que emendasse a inicial, para fins de comprovação da mora do devedor, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, passível de análise em sede de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1352915, 07152633020218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. SANEAMENTO DO PROCESSO. PONTOS CONTROVERTIDOS. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PROVAS. FÁCIL OBTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo juiz a quo no despacho saneador não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 357, § 1°, do Código de Processo Civil, fixados os pontos controvertidos, a parte dispõe de 5 (cinco) dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juiz, sob pena de tornar a decisão saneadora estável. 3. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e, do réu, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 4. Inexistindo qualquer impossibilidade ou minimamente uma excessiva dificuldade do autor em produzir as provas constitutivas de seu direito, não há que se falar em inversão do ônus da prova. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1029252, 07047357320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 11/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Destaque-se ser inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Isso porque não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele recurso. Quanto à impugnação do deferimento das provas orais, o recurso também não deve ser admitido, pois, nos termos da jurisprudência consolidada desta eg. Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas. Nesse sentido, arestos da eg. 8a Turma Cível: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão via agravo de instrumento, não há fundamento para o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839523, 07022895320238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA NÃO DISPOSTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. O indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo Juízo a quo, além de não constar no rol disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não apresenta urgência na sua análise, não autorizando a interposição de Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1261496, 07067544720208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO CPC. ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES LIMITADAS. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES PREVISTAS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se no Código de Processo Civil de 1973 vigia o sistema de ampla recorribilidade das decisões interlocutórias pela via do agravo, seja retido ou de instrumento (art. 522 - CPC/73), a partir do Código de Processo Civil de 2015 (art. 1.015), extinto o agravo retido, o agravo de instrumento só passou a ser cabível em hipóteses limitadas, nas situações expressamente previstas em lei. 2. A decisão pela qual o Juízo a quo indefere a produção de prova não se enquadra no rol previsto na legislação para impugnação pela via do agravo de instrumento, o que inviabiliza o conhecimento do recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade consistente no cabimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1184547, 07043254420198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. ART. 1.015. CPC/2015. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. 2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual. 3. Conferir interpretação extensiva às hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 afronta a finalidade da norma. 4. A única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 5. Ausentes provas dessa urgência e de previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de prova testemunhal e mantém o feito na Justiça comum. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1190547, 07079707720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2019, publicado no DJE: 7/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se.) Da mesma forma, a matéria atinente à produção de prova pode ser objeto de apelação, de modo que não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal do art. 1.015 do CPC/15. Quanto à questão da competência territorial, observa-se que a decisão saneadora entendeu ser competente o foro de Brasília para dirimir os litígios acerca do contrato objeto da lide, acatando, portanto, os argumentos das Recorrentes. Logo, ausente o interesse recursal das Agravantes no que tange a esse ponto. Por fim, em relação ao pedido de restituição do drone, em razão da urgência alegada, o requerimento também não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Veja-se que o pedido foi analisado no primeiro grau em sede de liminar, tendo sido indeferida a antecipação da tutela (ID 159794852, na origem). Em desfavor dessa decisão, as Requerentes interpuseram Agravo de Instrumento (Processo no 0726312-97.2023.8.07.0000), tendo o acórdão negado provimento ao recurso. A decisão de antecipação da tutela pode ser revista a qualquer momento antes da r. sentença, entretanto, devem as Agravantes efetuar o pedido de reconsideração da decisão no primeiro grau a fim de evitar supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento.” Opostos embargos de declaração pelas Agravantes, foram rejeitados (ID 62290436). Nas razões recursais do Agravo Interno (ID 63295277), repisam que a r. decisão de saneamento não especificou as questões controvertidas; não distribuiu o ônus da prova e tampouco se pronunciou sobre o pedido de exibição de documentos. Argumentam que “o douto juízo de primeiro grau deixou de determinar ao agrônomo contratado pelos requeridos a exibição e a juntada de todos os documentos que lastrearam seu laudo (...). Como também deixou de determinar aos requeridos que comprovassem a propriedade dos sítios em que supostamente teria sido avençada a pulverização de mato/erva daninha (...). E ainda deixou de ordenar a Luiz Henrique Antonioli que fizesse prova fotográfica e/ou de imagem da posse e do estado do drone.” Requerem a reforma da r. decisão, admitindo-se o processamento do Agravo de Instrumento, com a análise dos pontos invocados. Os Agravados apresentaram contrarrazões em que pugnam pelo não provimento do recurso (ID 63515704). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em 21/8/2024, esta eg. 8a Turma Cível deu provimento ao Agravo de Instrumento no 0719572-89.2024.8.07.0000 interposto pelos Réus e declarou a competência de uma das Varas Cíveis da Comarca de Natividade/TO para processar e julgar o feito (ID 63117384, naqueles autos). Logo, ainda que pendente de apreciação os embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, e considerando que eventual recurso não ostenta efeito suspensivo imediato, os autos serão remetidos a Natividade/TO, o que só reitera a incompetência desta Turma Cível para julgamento do Agravo interposto em face da decisão de saneamento no processo de origem. Ademais, nítida a perda superveniente do interesse recursal da parte Agravante, pois caberá ao Juízo da Comarca de Natividade/TO reabrir a instrução ou ratificar a decisão saneadora, cujos provimentos deverão ser impugnados naquele Juízo. E, ainda que se admitisse a competência deste colegiado, o agravo interno não poderia ser conhecido. A r. decisão impugnada trata de decisão saneadora que (i) rejeitou as preliminares de incompetência territorial e inépcia da petição inicial suscitadas pelos Réus/Agravados; (ii) entendeu que as circunstâncias que ensejariam a pretensa carência do direito de ação deverão ser dirimidas na análise de mérito da demanda; (iii) considerou presentes os pressupostos processuais e as condições da ação; e (iv) deferiu a produção de provas orais requeridas pelas partes. Entretanto, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão de saneamento que fixa os pontos controvertidos ou que delimita os contornos da demanda (CPC/15, art. 321). Nesse contexto, mostra-se inviável o conhecimento do Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora, pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC/15. Ressalte-se que, nas razões do Agravo Interno, as Recorrentes não trouxeram qualquer argumento novo ou persuasivo capaz de alterar o posicionamento externado na r. decisão recorrida. Consoante já exposto, inaplicável ao caso a tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, porquanto ausente qualquer situação de urgência decorrente da inutilidade da medida pleiteada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator